Tribunal: TJBA
Processo: 8006879-97.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006879-97.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO DOS REIS MEDEIRO e outros

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os descontos indevidos na conta bancária do autor a título de capitalização e não tendo a instituição financeira apresentado documento que comprove a existência de relação contratual entre as partes, resta configurada a falha na prestação de serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

O quantum fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Incidência dos honorários sobre o valor da condenação, obedecendo a regra inserta no art. art. 85, § 2º, do CPC.

Recurso do banco improvido. Recurso do autor parcialmente provido apenas para determinar que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso. Honorários majorados conforme art. 85 § 11º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8006879-97.2023.8.05.0022, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO BRADESCO SA
e
ROSALVO DOS REIS MEDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ROSALVO DOS REIS MEDEIRO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora